Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-04.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730627-04.2015.8.07.0016 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ROMULO JOAO LEAL PAZ DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que Direcional Engenharia S.A. e Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. manejaram três recursos extraordinários (IDs 664644, 664649 e 11811808) e a reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 (ID 12163183) perante a Câmara de Uniformização. Em consulta ao sistema do PJe, nota-se que a aludida reclamação foi julgada improcedente por meio dos acórdãos n. 1305495 e 1371805, sendo mantido aquele proferido por esta Turma Recursal. O trânsito em julgado foi certificado em 18/10/2021 naquele processo, o qual se encontra arquivado. No que toca aos recursos extraordinários, em conformidade com o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, somente merece ser conhecido o primeiro interposto nos autos (ID 664644), devido à preclusão consumativa, o qual será submetido à análise. Com efeito, quantos aos recursos de IDs 664649 e 11811808, nada a prover, haja vista que não alcançam o conhecimento. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. TERMO INICIAL. ENTREGA DAS CHAVES OU EFETIVA POSSE DO IMÓVEL. PRECEDENTES. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS EM RAZÃO DA MORA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS RÉUS. 1. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A relação que envolve as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor à questão, ensejando a inversão do ônus da prova, vez que constatada a vulnerabilidade do consumidor. 3. RECURSO DAS RÉS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Não prospera a alegação de que a Justiça comum é incompetente para julgar o feito. Os valores foram recebidos por empresas privadas, de modo que compete à Justiça comum processar e julgar a ação. Preliminar rejeitada. 4. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Necessidade de a Caixa Econômica Federal integrar a lide. A Caixa Econômica Federal não deve integrar a lide como litisconsórcio passivo necessário. As recorrentes são responsáveis pela restituição dos valores, uma vez que a recorrida efetuou o pagamento para as recorrentes. Preliminar rejeitada. 5. O atraso na entrega imobiliária depois de ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias é fato incontroverso, sendo contado de forma corrida e não em dias úteis como querem as rés/recorrentes. Assim, a expressão em dias úteis da Cláusula 7.1 do contrato, impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, o que implica sua nulidade, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do CDC. Quanto ao termo final do atraso, ele se dá na data de sua entrega efetiva e não da concessão do habite-se, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não ocorreu no presente caso. 6. Os fatos fortuitos internos, como atraso das atividades do poder público em expedir o habite-se, por ser risco inerente à atividade, não afeta o direito do consumidor, devendo ser acobertados pelo prazo de tolerância já previsto em contrato para esta finalidade. 7. Condenou-se as recorrentes em lucros cessantes, juros de obra, bem como na multa prevista no item "a" da cláusula 5.1 que prevê multa moratória no importe de 1% (um por cento) ao mês. 8. LUCROS CESSANTES. Excedido o prazo de prorrogação para entrega da obra (180 dias) e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever da construtora compor os danos materiais suportados pelo consumidor e responder pela cláusula moratória, de caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação contratual, bem como pelos lucros cessantes pelo que o autor deixou de auferir impossibilitado de usar e gozar do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, descumprido prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Precedente citado: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 24/02/2012. 9. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. Cumulação. Conquanto seja possível a cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes em razão da mora, não é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com a indenização de que trata o art. 395 do Código Civil. A cláusula que estabelece indenização por perdas e danos em razão do atraso tem nítida função compensatória (art. 395 do CC). Impossibilidade de cumulação. 10. DA INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. Contrato bilateral de adesão, inexistindo cláusula penal em favor do comprador é devida a aplicação da cláusula prevista em favor do proponente. A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. (REsp 1119740/RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0112862-6, Relator Ministro MASSAMI UYEDA). Neste caso, deve ser aplicada a multa contratual de 2%, conforme cláusula 5.1, sobre o valor do imóvel, a ser incidido uma única vez. Não há incidência de juros de mora, uma vez que não se trata de dívida de pagamento (REsp 1119740/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 13/10/2011). 11. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido formulado em sede de recurso inominado na forma como estabelece o artigo 4o da Lei no 1.060/50. A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos. Dessa forma, fica deferido o pedido. 12. JUROS DE OBRA. Os valores referentes aos juros de obra, desde que pagos pelo consumidor com relação ao período da mora, e sem a correspondente amortização no saldo devedor, devem ser ressarcidos por quem deu causa ao atraso na entrega do bem imóvel adquirido na planta. (Acórdão no 839435, 20140110182547ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/12/2014, publicado no DJE: 16/12/2014. Pág. 420. Paulo Vitor Medeiros e outros X Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda). 13. ERRO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. Há erro material na r. sentença ao consignar, em relação aos lucros cessantes, o valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), quando na verdade o valor é de R$6.832,33 (seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), devendo ocorrer a devida retificação. 14. RECURSOS CONHECIDOS, preliminares rejeitadas e, no mérito, PROVIDO o recurso do autor e EM PARTE o recurso dos réus. 15. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 956679, 07306270420158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que esse recurso extraordinário foi interposto logo após a oposição em duplicidade de embargos de declaração pelas mesmas recorrentes (IDs 656691 e 656701) e antes da inclusão dos aclaratórios em pauta de julgamento, os quais acabaram rejeitados, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS EM RAZÃO DA MORA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE.CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega de imóvel comprado na planta, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Em sede de recurso inominado, a parte autora pleiteou a correção quanto aos valores dos lucros cessantes e a condenação da ré ao ressarcimento pelo pagamento de juros de obra referente aos meses de meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, cujo recurso foi provido. 3. A construtora ré também interpôs recurso inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de incompetência dos juizados especiais e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. O recurso da ré teve parcial provimento para afastar a inversão da cláusula de juros compensatórios. 4. A ré interpôs embargos de declaração, objetivando a suspensão do feito, em razão da afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos, e a possibilidade de mudança no entendimento de forma a possibilitar a reversão do julgado concedendo efeitos infringentes aos embargos. O processo foi suspenso (ID. 702431). 5. A matéria dos autos, sobre a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal, estava suspensa e voltou a tramitar após julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF, cujo acórdão foi publicado em 25.06.2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. 6. Na sistemática de recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese (tema 971): "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFICIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, e a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devera ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido". 7. Ainda tratando de reparação de danos quantos aos contratos de compra e venda de imóvel, também em sede de recurso repetitivo o STJ concluiu ser incabível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 8. Em regra, procede-se a inversão da cláusula penal para garantir o equilíbrio contratual. 9. No caso, houve a condenação em lucros cessantes e a inversão da cláusula somente em relação à multa, afastando-se os juros moratórios, em razão desses últimos terem natureza compensatória, não sendo cumuláveis com lucros cessantes. 10. As multas penais, como as compensatórias e as moratórias, representam sanções penais de caráter civil, fiscal ou administrativo, sendo pecuniária ou não, proveniente de infrações previstas em leis e em acordos. Nos contratos, a cláusula penal é também conhecida como multa convencional ou sanção civil que se impõe à parte que não cumprir a obrigação contratual na sua totalidade ou por descumprimento parcial de alguma de suas cláusulas especiais ou ainda simplesmente retardar o seu cumprimento. O objetivo das cláusulas penais é assegurar que ao menos parte dos prejuízos sejam recompostos caso uma das partes não cumpra o contrato. Nesse caso, a multa é estabelecida pelo Código Civil, que determina, no artigo 409, que a cláusula penal estipulada em conjunto com a obrigação pode se referir à inexecução completa da obrigação, de alguma cláusula especial ou à mora. De acordo com o artigo 412 do mesmo código, o valor da multa imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Existem dois tipos de cláusula penal: a compensatória, que pode gerar multa por descumprimento total ou parcial de obrigações previstas em leis ou contratos, e outra na hipótese de mora, ou seja, de atraso. No Direito Civil, a cláusula é elaborada com base em um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes, a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação. (Texto elaborado pelo CNJ em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79513-entenda-a-diferenca-entre-multa-compensatoria-e-multa-moratoria). 12. Dessa forma, é possível a cumulação da multa moratória com os lucros cessantes, por terem naturezas diversas, pois a primeira tem natureza punitivo-moratória, ao passo que o segundo instituto possui natureza compensatória. Tanto é assim que a multa moratória é prevista no percentual de 2% sobre o valor do imóvel, e os lucros cessantes geralmente são arbitrados entre 0,5% e 1% sobre o valor do imóvel ao mês. 13. Portanto, o resultado do julgamento está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça lançada no julgamento dos temas 970/971, na sistemática dos recursos repetitivos, quanto à possibilidade de inversão de cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes nos quantos aos contratos de compra e venda de imóvel. 14. Embargos conhecidos e rejeitados. 15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1200553, 07306270420158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do apelo extremo, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular. As recorrentes sustentam ofensa aos arts. 5o, II e LVI, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, ressoa claro o cunho infraconstitucional da questão de fundo apresentada no apelo extremo (contrato de promessa de compra e venda e efeitos decorrentes do atraso na entrega de imóvel), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Acrescente-se que o reexame da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na súmula n. 279/STF. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER dos recursos extraordinários de IDs 664649 e 11811808 e INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso de ID 664644. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF